Tribunal: TJES
Processo: 5000125-44.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-44.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS DA VEIGA SANTOS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5000125-44.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS DA VEIGA SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS -
DIVERGÊNCIA QUANTO
AO RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE APLICAÇÃO
DA BENESSE
- INVIABILIDADE –
DEDICAÇÃO DO RÉU
À ATIVIDADE CRIMNOSA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
- É idôneo o afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a dedicação do acusado por outros elementos idôneos e concretos, somados à quantidade e natureza do entorpecente, não configurando “bis in idem”, como no caso em tela. Assim, a apreensão de rádio comunicador, certa quantia em dinheiro, além da quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, e, a forma como estavam embalados, são fatos que reforçam a verificação da dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes.
2
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5000125-44.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS DA VEIGA SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de Embargos Infringentes, interpostos por
MARCOS VINICIUS DA VEIGA SANTOS
, contra acórdão oriundo da colenda Segunda Câmara Criminal, que por decisão não unânime, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal, e não reconheceu a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, pleiteia o embargante a proclamação do voto vencido, da lavra do Eminente Desembargador Relator, Helimar Pinto, que votou pela aplicação da referida causa de diminuição, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, requer seja negado provimento aos Embargos Infringentes.

O Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Drº. Josemar Moreira, emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

O ora embargante foi condenado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Irresignado com a sentença condenatória, interpôs recurso de Apelação Criminal, pleiteando, em síntese, a redução da pena base; a aplicação da fração de 1/6 ante o reconhecimento da confissão espontânea; bem como; a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Por fim, pugnou pela fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Por ocasião do julgamento do recurso de Apelação Criminal da E. Segunda Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Helmar Pinto (voto vencido), foi exarado o acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

Nota-se que voto vencido deu provimento ao recurso, para reduzir a pena-base do recorrente; fixar a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão espontânea; reconhecer a causa especial de diminuição do art. 33,§4º, da Lei de Tóxicos, fixando o regime aberto.

Por sua vez, o voto revisor, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir a pena-base do apelante, e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) no que tange à atenuante da confissão espontânea, afastando, assim, o benefício do tráfico privilegiado (33,§4º, da Lei nº 11.343/06).

Diante de tal resultado, interpôs o recorrente os presentes embargos infringentes, requerendo o embargante a proclamação do voto vencido, que reconheceu a referida causa de diminuição, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços).

Apreciando detidamente as provas produzidas nos autos, tenho que o inconformismo do embargante não merece prosperar.

A Lei nº 11.343/06, em seu artigo 33, §4º, dispõe que quando o agente for primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou não integrar alguma organização nesse sentido, a pena poderá ser reduzida de um sexto (1/6) a dois terços (2/3).

No caso dos autos, o voto vencedor deixou de aplicar a referida causa de diminuição, ante a verificação da dedicação do acusado à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, conforme a seguinte fundamentação:

“
Nesse contexto, inaplicável o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, com a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, embaladas e preparadas para a comercialização, além de quantia em dinheiro e rádio comunicador, instrumento, geralmente, utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, quadro fático suficiente para demonstrar que o agente se dedica à prática delituosa, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)”.

Com efeito, diante do atual entendimento da jurisprudência pátria, é idôneo o afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a dedicação do acusado por outros elementos idôneos e concretos, somadas à quantidade e natureza do entorpecente, não configurando em “bis in idem”, como no caso em tela.

Assim, a apreensão de rádio comunicador, certa quantia em dinheiro,
além
d
a
quantidade, natureza e
variedade do
s
entorpecente
s
apreendid
o
s
, e, a forma como estavam embalad
o
s
,

são fatos que
reforça
m
a verificação da
dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes
.

Neste sentido. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
.

2. No caso, a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção não apenas à grande quantidade de entorpecente - 464 kg de maconha -, mas também ao modus operandi da prática delitiva, em que a droga estava sendo transportada de um estado da Federação a outro, em um carro no qual também foi apreendida arma de fogo municiada, e com escolta de outro veículo.

Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”.
Grifo nosso.

Desta forma, o acusado não preenche os requisitos legais, sendo inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06, de modo que, a conclusão extraída pelos votos majoritários, a meu ver, é a mais acertada, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto e em consonância com a douta Subprocuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos do acórdão atacado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para negar provimento aos embargos.
Acompanho o entendimento do E. Relator.